Tribunal: TJDFT
Processo: 0011172-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011172-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito está na fase de homologação de cálculos em relação a RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS, conforme decisão de ID: 22506413 e planilhas de ID: 22729362. Observa-se que as partes não tiveram vista dos cálculos relativos a RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS. Lado outro, o DF, no ID: 22810130, apresentou impugnação aos cálculos judiciais relativos a MARIA ÂNGELA DE MACEDO FRANCA, cujo requisitório já foi expedido. No ID: 23857281, o SINDIRETA requereu o indeferimento da impugnação supra. Pois bem. Antes de decidir a impugnação de ID: 22810130, digam as partes sobre os cálculos relativos à RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS, uma vez que há grandes chances de vir o DF confrontá-los a exemplo do que fez em relação a MARIA ÂNGELA DE MACEDO FRANCA. Por economia processual, caso haja nova impugnação, serão elas decididas em conjunto. Brasília, 9 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador